Tribunal: TJES
Processo: 5000936-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINETE TRABA FERREIRA
AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

2.
Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral. Isso porque a agravante sustenta a abusividade da taxa de juros com base em laudo unilateral e não consta nos autos o contrato sub judice.

3
.
Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

4
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

REGINETE TRABA FERREIRA
contra a r. decisão de id. 20057293 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer /c repetição de indébito e indenização por danos morais”

proposta por ela em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, indeferiu a liminar vindicada.

Em suas razões, alega a recorrente, em síntese, (i) a discrepância entre a taxa de juros praticada no contrato e taxa média de juros no mercado; (ii) a instituição bancária agravada apresenta custo efetivo total de 10,27% a.m e 223,21% a.a. c que estão em discrepância com as taxas regulamentadas pela Instrução Normativa nº 28 do INSS (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (1,45% a.m. e 18,86% a.a.).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000936-38.2023.8.08.0000.

AGR
AVANTE: REGINETE TRABA FERREIRA.

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

REGINETE TRABA FERREIRA
contra a r. decisão de id. 20057293 (dos autos originários), proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer /c repetição de indébito e indenização por danos morais”

proposta por ela em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, indeferiu a liminar vindicada.

O d. juízo de origem indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em folha das parcelas dos empréstimos uma vez que entendeu não estar presente a probabilidade do direito (id. 20057293 dos autos originários).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, (i) a discrepância entre a taxa de juros praticada no contrato e taxa média de juros no mercado; (ii) a instituição bancária agravada apresenta custo efetivo total de 10,27% a.m e 223,21% a.a. c que estão em discrepância com as taxas regulamentadas pela Instrução Normativa nº 28 do INSS (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (1,45% a.m. e 18,86% a.a.).

Com bases nesses argumentos requereu o provimento do recurso para reformar a decisão
a quo
que negou pedido de tutela de urgência e, desta forma, que o agravado “cesse com os descontos consignados do benefício previdenciário da parte Autora/Agravante, bem como abstenha-se de incluir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, tudo sob pena de MULTA DIÁRIA a ser aplicada por esta Egrégia Câmara”.

Pois bem.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Dito isso, pondero que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Estabelecida tal premissa, após detida análise dos autos, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente.

Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral.

Isso porque a agravante sustenta a abusividade da taxa de juros com base em laudo unilateral e não consta nos autos o contrato sub judice.

Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória. Indeferimento em primeiro grau. Recurso da autora. Insurgência. Descabimento.
Autora afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo de cartão consignado em seus proventos de aposentadoria.

Pretensão à suspensão de descontos de parcelas do empréstimo. Descontos realizados desde Fevereiro de 2017. Ausência do fumus boni iuris e periculum in mora necessários à concessão da tutela pretendida, nos termos do
art. 300 do CPC
. Necessidade de dilação probatória. Prudência do d. Juiz de primeiro grau que deve ser mantido até ulterior decisão após o contraditório e instrução probatória. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2174038-88.2022.8.26.0000; Ac. 15937522; Araçatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 08/08/2022; DJESP 16/08/2022; Pág. 2049)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMOCONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Infere-se dos autos possível ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.
No entanto, não é seguro dizer, em sede de cognição sumária, que o banco agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim que a agravante se resguardou das devidas cautelas para que o ilícito não se concretizasse. 2. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento
. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07061.05-14.2022.8.07.0000; Ac. 160.1003; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 26/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Diante do exposto, ante as peculiaridades do caso tratado, penso que a r. decisão primeva deve permanecer inalterada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023